Tribunal: TJDFT
Processo: 0759094-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Violência Doméstica. Lesões corporais. Prescrição intercorrente.
1 - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110, § 1o, CP).
2 - Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu o prazo de prescrição, declara-se extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
3 – Apelação provida.